Tribunal: TJSP
Processo: 1001335-32.2019.8.26.0047
Classe: Remessa Necessária Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Concurso público para a investidura no cargo de escrevente técnico judiciário do TJSP – Candidata reprovada na perícia médica – Ação procedente - Remessa necessária – Não conhecimento – Causa que não possui valor econômico, visto que pretendia apenas a anulação do ato que reprovou a candidata do concurso público – Inteligência do art. 496, § 3o, inciso II, do CPC –

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Concurso público para a investidura no cargo de escrevente técnico judiciário do TJSP – Candidata reprovada na perícia médica – Ação procedente - Remessa necessária – Não conhecimento – Causa que não possui valor econômico, visto que pretendia apenas a anulação do ato que reprovou a candidata do concurso público – Inteligência do art. 496, § 3o, inciso II, do CPC – Recurso não conhecido – Inteligência do art. 932, inciso III, do CPC.